Tribunal: TJSP
Processo: 0519473-69.2009.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercícios de 2005 a 2008 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem andamento desde o acordo de parcelamento - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786142
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0519473-69.2009.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONGAGUÁ, é apelado CARMINDA EUGENIA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519473-69.2009.8.26.0366 -Voto no
2
Voto 22.210
Apelação no 0519473-69.2009.8.26.0366
Apelante: Prefeitura Municipal de Mongaguá.
Apelada: Carminda Eugenia de Jesus.
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e Taxas

Exercícios de 2005 a 2008 Prescrição intercorrente Decurso de
mais de seis (6) anos ininterruptos sem andamento desde o acordo
de parcelamento - Interpretação do art. 40, da LEF -
Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS,
submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC Sentença
confirmada. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação em face da sentença que
reconheceu a prescrição e julgou extinta a execução fiscal com fulcro no
artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Inconformada, a apelante sustenta a
inocorrência do transcurso do prazo prescricional pois sempre atuou para o
recebimento do crédito.
Recurso
recebido
em
seus
regulares
efeitos
e
regularmente processado.
Relatado.
Aplica-se o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, na
redação dada pela LC no 118, de 09/06/2005, operando-se a interrupção do
prazo prescricional pela celebração do acordo de parcelamento noticiado a
02/10/2012. Em 20/11/2018 a Municipalidade foi intimada a se manifestar
sobre o pagamento, propugnando apenas em 16/01/2020 pelo prosseguimento
do feito ante o descumprimento do pacto.
Conforme interpretação do artigo 40, da LEF, conferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519473-69.2009.8.26.0366 -Voto no
3
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos (CPC, artigo 1.036), a prescrição intercorrente tem
início com o prazo de suspensão de 1 ano previsto no caput do artigo 40, no
primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens pelo oficial de justiça. Findo o período de suspensão, inicia-
se, automaticamente, o prazo prescricional de 5 anos, por tratar-se de débito
tributário, na forma do artigo 174, do CTN. Uma vez escoado o prazo total de
6 anos - 1 de suspensão somado a 5 anos de arquivamento - poderá o
magistrado reconhecer a prescrição intercorrente, inclusive de ofício,
conforme as teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1340553/RS:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data
da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança
de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida,
ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para
cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha
sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento
judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente
o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda
Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo
máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma
desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens,
a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se
interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0519473-69.2009.8.26.0366 -Voto no
4
que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do
CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de
qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o
prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato
judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
No caso, a Municipalidade a Municipalidade noticiou o
acordo de parcelamento em 02/10/2020, somente voltando a se manifestar em
janeiro de 2020, sem juntar demonstrativo de dívida ou esclarecer quais parcelas
restaram
inadimplidas,
consumando-se
irremediavelmente
a
prescrição
intercorrente, razão pela qual, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator